Tribunal: TJDFT
Processo: 0723120-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723120-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZEU DE FIGUEIREDO SENA AGRAVADO: EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZEU DE FIGUEIREDO SENA, ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, ora exequente/agravada nos seguintes termos (ID n° 159550376 – autos de origem): “Em decisão de ID 151388105, diante da notícia da morte de parte dos animais sob depósito do executado ELIZEU, determinou-se sua intimação para que informasse sobre o interesse/possibilidade na substituição dos semoventes, bem como para que procedesse à imediata entrega dos sobreviventes ao arrematante do leilão de ID 144840282. Em manifestação de ID 152603760, o executado eximiu-se da responsabilidade sobre a morte dos animais, e quedou-se inerte quanto à possibilidade de substituição. Em petição de ID 157815052 fora comunicada a entrega dos animais sobreviventes ao arrematante. DECIDO. Nos termos do art. 159 e seguintes do CPC, o depositário é responsável pela guarda e conservação dos bens sob sua custódia. Portanto, deverá responder pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, porventura causar. Não houve comprovação nos autos da ocorrência de caso fortuito ou força maior que pudesse eximir a responsabilidade do depositante. Nos termos do art. 161, parágrafo único do CPC, o depositário infiel poderá sofrer imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como responder civilmente pelos prejuízos causados. Assim, arbitro em desfavor do executado ELIZEU multa por ato atentatório à dignidade da justiça na importância de 5% do valor atualizado do débito, nos moldes do art. 774, parágrafo único do CPC. Outrossim, deverá ser calculado o valor a ser ressarcido ao arrematante pelos animais mortos. Observo que fora certificada em ID 158629644 a informação de que não foram retirados os seguintes animais, em decorrência de seu perecimento: 1 boi, 3 vacas, 2 potros e 2 jumentos. Contudo, vislumbro que no relatório de lances de ID 144840283 há especificações dos animais e o valor de cada um deles. Portanto, de forma a calcular o exato valor a título de ressarcimento ao arrematante, intime-se o executado ELIZEU para que esclareça, no prazo de (quinze) dias, quais dos animais listados no ID 144840283 pereceram, e o seu respectivo valor. Por fim, intime-se o arrematante RICARDO VIEIRA DE MAGALHÃES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua advogado ou defensor público para que o represente processualmente no feito, nos termos do art. 76, do CPC. Intimem-se as partes.”. Em suas razões recursais, o executado narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial no qual foi arbitrada multa em seu desfavor por prática de ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do débito. Narra ter sido nomeado fiel depositário dos bens semoventes descritos no documento de ID n° 94280731 do feito de origem, há quase dois anos. Afirma ter peticionado diversas vezes para informar a necessidade de remoção dos animais em face do risco à sua sobrevivência, sem qualquer pronunciamento do Juízo a quo quanto ao tema. Aponta que alguns animais penhorados vieram a falecer, diante do contato com outros animais e da condição climática do local, tendo comunicado imediatamente ao Juízo estes fatos. Entretanto, foi declarado depositário infiel e multado por prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Argumenta, em síntese, que cumpriu fielmente seu papel de depositário dos bens e que a legislação em vigor só permite a responsabilização do depositário pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte (art. 161, do Código de Processo Civil), o que alega não ser a hipótese dos autos. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até que seja resolvido o mérito do presente recurso. Preparo devidamente recolhido em ID Num. 47744787. É o relatório. DECIDO. Conheço do presente recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso, poderá a relatoria do agravo de instrumento lhe atribuir efeito suspensivo. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, a parte executada/agravante se insurge contra a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em face do não cumprimento fiel de seu encargo de depositário dos animais penhorados. Por ocasião do julgamento do pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento no 0711648-61.2023.8.07.0000, procedi à análise dos fatos relatados no presente recurso, cuja fundamentação transcrevo a seguir: “De início, em relação à probabilidade do direito da parte autora, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a verossimilhança dos fatos alegados pelo agravante, no sentido de haver peticionado por diversas vezes, ressaltando a necessidade de retirada dos animais do local em que se encontravam diante da iminência de risco à sobrevivência deles; não foi comprovado, de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada, que as mortes dos respectivos animais tenham ocorrido por fato fortuito ou força maior. Nesse contexto, o fato fortuito e a força maior aptos a refutar a responsabilidade do sujeito passivo da obrigação devem ser totalmente imprevisíveis e de consequências incalculáveis, o que não é o caso dos autos, levando-se em consideração que o próprio agravante ressaltou, por diversas vezes que “(...) tratam-se de animais selvagens, cuja vigilância constante torna-se dificultada, principalmente por estarem em contato direto com outros tipos de animais, também selvagens, à mostra de mudanças climáticas, dentre outros. (...)”, não se enquadrando o fato danoso, portanto, nas hipóteses consideradas como sendo de caso fortuito ou força maior. Com efeito, conforme bem explicitado pelo MM. Juízo a quo: “(...) O executado, em suas manifestações, apenas se limitou a informar acerca da morte dos animais, reputando-as como oriundas de caso fortuito ou força maior, sem, contudo, comprovar o alegado. Nesse sentido, não se desincumbiu do múnus que lhe foi confiado, devendo ser reconhecida sua responsabilidade na preservação dos animais. (...)”. Ademais, a própria parte agravante afirma que, apesar de haver peticionado inúmeras vezes comunicando as dificuldades que vinha enfrentando na guarda dos respectivos semoventes, seu pedido de retirada dos animais do local onde se encontravam foi indeferido (ID n° 144567694), tendo a respectiva decisão consignado que “(...) ELIZEU DE FIGUEIREDO SENA foi nomeado depositário fiel dos bens penhorados, pelo que a ele cabe a guarda e conservação dos semoventes (...)”. Assim, não há dúvidas quanto à manutenção de sua condição de depositário fiel dos animais. Ressalta-se, por fim, que a exclusão da responsabilidade do depositário a que alude o artigo 642 do Código Civil, no caso de fato fortuito ou força maior, o emancipa apenas da obrigação de devolução do bem depositado, não implicando o desaparecimento da obrigação que lhe fora imposta. Dessa forma, tendo em vista a ausência de elementos que evidenciem que as mortes dos respectivos animais ocorreram em razão de caso fortuito ou de força maior, afasta-se a probabilidade de direito da parte agravante.” Em face destes fundamentos, ao menos nesta análise preliminar, é possível inferir que o agravante não cumpriu fielmente seu encargo de depositário dos bens, na forma dos arts. 159 a 161 do Código de Processo Civil, os quais transcrevo a seguir: Art. 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo. Art. 160. Por seu trabalho o depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução. Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador. Art. 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. (grifos nossos) Já a multa por ato atentatório à dignidade da justiça é prevista no art. 77 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” (grifos nossos) No caso em análise, como já mencionado anteriormente, não há elementos nos autos originários para demonstrar que o perecimento dos semoventes ocorreu em razão de caso fortuito ou de força maior. Assim, ao menos em primeira análise, é possível inferir que houve descumprimento do dever de guarda e conservação dos bens por parte do depositário, que deveria adotar todas as medidas necessárias para conservação dos semoventes. Ademais, sequer a existência de custo para conservação dos bens serve como justificativa para o descumprimento do encargo. Nesse sentido, caso houvesse a necessidade de dispêndio financeiro para o fiel cumprimento do encargo, o depositário teria a possibilidade de pleitear a restituição dos valores com base na remuneração prevista no art. 160 do Código de Processo Civil. Assim, ausentes os requisitos autorizadores, necessário o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2023 15:33:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora